Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-47.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE CAC. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA DESTINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. DESCABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os tipos penais de posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso permitido ou restrito são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.
2. Comprovado que o réu permaneceu na posse de diversas armas de fogo e munições de uso restrito após o cancelamento do registro como CAC e o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias para a devida destinação, configura-se o crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003.
3. A manutenção voluntária das armas e munições após inequívoca ciência da vedação legal evidencia o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de permanecer na posse irregular do armamento.
3.1. Além disso, o erro de tipo não se configura, pois o réu tinha plena ciência do cancelamento do registro e da obrigação de regularização, afastando a hipótese de equívoco escusável.
4. A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, sendo legítima a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.